Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-64.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE RETORNO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nula a sentença recorrida que adota como razão de decidir o pressuposto fático de que não houve citação, quando suprido esse ato pelo espontâneo comparecimento do réu ao processo. Inadequada, de consequência, a extinção do feito, por sentença terminativa, ao fundamento de que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de citação da parte demandada. Error in procedendo caracterizado. Provimento judicial cassado.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.